Tribunal: STF
Processo: ARE 1507382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VULNERÁVEL. ESTUPRO. QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. DESENTRANHAMENTO. CARTA. VIOLAÇÃO. ART. 231 CPP. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. O ART. 215 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA. ELEMENTAR. INEXISTENTE. FIGURA PENAL. PARTÍCIPE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 217-A. O 218 CP. INCOMPORTÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. CONDENAÇÃO. MANTIDA.



    1 – A determinação de desentranhamento de carta supostamente escrita por uma das vítimas, juntada nos autos após apresentação dos memoriais, não caracteriza violação ao art. 231 do CPP, que não é regra absoluta, segundo entendimento do STJ.



    2 – O STJ entende que é possível a aplicação ao processo penal, por analogia, ao art. 435 do CPC, sendo, portanto, cabível a juntada de prova nova, a qualquer tempo, desde que não possua caráter protelatório ou meramente tumultuário.



    3 – No caso dos autos, além de não cuidar de prova nova, a juntada de carta sem pertinência com os fatos em apuração, posterior ao encerramento da instrução, portanto, sem submissão ao contraditório, configura nítido intuito tumultuário e protelatório.



    4 – Comprovadas materialidade e a autoria, mantidas as condenações.



    5 – Considerando ser absoluta a presunção de violência o ato sexual com pessoa menor de 14 anos, não há falar em desclassificação para a conduta típica do art. 215, do CP, que se trata de crime perpetrado sem violência, mesmo entendimento aplicado em relação ao delito do art. 213, § 1º, do CP, também praticado com o emprego de violência.



    6 – A previsão do art. 218 do CP, não é de induzir menor à prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mas tão somente induzir a satisfazer a lascívia de outrem mediante práticas sexuais meramente contemplativas.



    7 – Segundo ensinamento doutrinário, aquele que instiga ou auxilia menor de 14 anos a praticar ato sexual com outrem é considerado partícipe do crime de estupro de vulnerável, em virtude da regra disposta no art. 29 do CP. Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isso, relativamente a JHAL, materialidade e autoria são incontroversas pelo registro de atendimento integrado (fls. 31/33), termo de declarações (fls. 22/28, 46/58, 62/92), documento de identificação (fl. 29), relatório médico (fl. 30), laudo pericial (fl. 101/104) – arquivos em pdf, vol. I – e prova oral colhida (gravação audiovisual, mídias, mov. 4/5, 31/38).



    Em suas declarações judiciais, apesar de muito sensibilizada e chorosa, JHAL apresentou declarações coerentes e harmônicas com as prestadas no inquérito.



    (...)



    Questionada pela defesa, afirmou que depois que revelou o caso, a adolescente JAV lhe contou que também foi vítima dos pastores, e que também recebeu as ameaças, mas a relação sexual não foi consumada, pois ela fugiu da casa do pastor. Sobre a data em que os abusos iniciaram, ressaltou que sabe que foi no início do ano de 2015, quando as aulas começaram, em janeiro (mídia, mov. 4)



    (...)



    Confirmando as declarações de JHAL, R, mãe, em juízo afirmou:



    "(...) que a irmã do declarante discutiu com os pastores; que no início, quando JHAL começou a frequentar a igreja, tinha um comportamento excelente, era uma criança de muita fé; mas com o passar do tempo ela começou a ficar estranha, começou a se afastar das pessoas, a ficar isolada e só queria ficar no quarto, sozinha; que antes a filha gostava de ir para fazenda, brincar, mas nessa fase ela não queria nada, fato que até a irmã da declarante achou estranho; a declarante percebeu muitas mudanças na filha mas pensava que seria por conta da idade; que chegou a confidenciar com o pastor os problemas que estavam acontecendo com sua filha e o pastor lhe aconselhou a ter muito cuidado, pois na idade em que ela estava era comum suicídio de jovens; que o pastor dizia que tinham que orar; que até na escola JHAL teve mudança de comportamento, estava sempre chorando; que a filha pediu para namorar um rapaz e num primeiro momento consentiu o namoro, mas depois de conversar com a mãe do rapaz, achou por bem não mais consentir o relacionamento pois a filha era muito nova e precisava estudar; que um dia estava em casa quando recebeu uma ligação de uma amiga de JHAL, a qual pediu para que a declarante não saísse de perto da filha, pois ela estava falando em suicidar, e há vários dias ela estava só chorando e muito triste; que então a declarante foi ao quarto da filha, conversou muito com ela e implorou para que ela contasse o que havia acontecido, mas a filha apenas chorava, deitada na cama; que a declarante imaginando que aquela tristeza da filha era por ela ter proibido o namoro com E, deu muitos conselhos a ela, e como JHAL não conversava, a declarante lhe disse que ia entregar a guarda dela para o pai; que então JHAL perguntou para a declarante chorando se ela lhe contasse algo, prometia que não contaria para ninguém; que a declarante prometeu, então JHAL começou a lhe contar tudo que havia acontecido envolvendo os pastores; que a declarante se desesperou, pois não imaginava que aquilo poderia ser verdade; que naquele dia JHAL contou tudo que havia acontecido, sobre a proposta do pastor para quebrar a maldição hereditária na família, e para isso JHAL precisaria entregar a virgindade dela ao pastor; (...)"



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente